Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-45.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000506-45.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 593.818.501-78 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS FIXADOS DO EVENTO DANOSO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO ARBITRAMENTO – JUROS DEVIDOS DA CITAÇÃO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MODIFICAR O MARCO INICIAL DOS JUROS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de multa fidelização, em regra é legítima quando prevista contratualmente e destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor.

Entretanto, não havendo comprovação da existência de previsão contratual, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização, que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O marco inicial dos juros na indenização por dano moral decorrente de relação contratual é a data da citação, não podendo ser modificado para prejudicar a situação do recorrente

Sentença parcialmente reformada quanto ao marco inicial dos juros.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), por falha na prestação dos serviços por cobrança indevida de multa de fidelização e falta de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
condenar
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
DECLARO RESCINDIDO
o negócio jurídico e consequentemente o débito referente à multa,
devendo a requerida tomar as providências cabíveis para fins de efetivar as baixas necessárias em seu sistema interno, sob pena de multa diária
.

DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois o simples cancelamento do contrato em questão, sem o pagamento da multa rescisória, configurar-se-ia enriquecimento ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor arbitrado e que os juros incidam a partir do arbitramento.

A Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, sustenta a parte promovente que contratou o plano de internet 8GB no valor de R$ 54,00(cinquenta e quatro reais), porém, ao receber as faturas o valor era superior ao contratado. Sustentou ainda, que uma vez que a qualidade dos serviços não era a contratada, solicitou o cancelamento dos serviços tendo-lhe sido cobrada multa de fidelização de R$ 500,00 (quinhentos reais) para efetivação do cancelamento.

A promovida em sede de defesa, alegou que a cobrança é devida, e que a parte promovente o cancelou durante o prazo de fidelização, razão pela a cobrança da multa constitui exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito cometido.

Compulsando os autos e a prova produzida, restou incontroverso que a parte promovente contratou os serviços de internet da parte promovida, no entanto, pelas faturas juntadas aos autos, verifico que houve a cobrança de valores superiores ao contratado, o que já demonstra o descumprimento contratual pela parte promovida, ou seja, atende ao mínimo de prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Por sua vez, a parte promovida se limitou a juntar telas com relatórios de ligações em sede de contestação, documentos estes não sendo suficientes para demonstrar a legalidade da cobrança da multa de fidelização, porque não houve a comprovação pela parte promovida acerca da previsão contratual para a cobrança da referida multa, já que não trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, a fim de se analisar as cláusulas que o regeram, bem como a existência ou não da cláusula de fidelização e valor em caso de rescisão por parte do cliente.

A cobrança de multa de fidelização é destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, considerando que o cancelamento se deu em razão do não cumprimento da oferta, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

Dessa forma, escorreita a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere ao marco inicial dos juros, destaco em se tratando de relação contratual devem flui da citação. Equivocada a fixação do evento danoso, como ocorreu na sentença, assim como equivocada a pretensão de fixação do arbitramento, devendo ser modificado para que fluam da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar o marco inicial dos juros para a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020